Tribunal: TJMT
Processo: 1003680-58.2021.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AJUIZAMENTO DIRETO E EXCLUSIVO CONTRA A SEGURADORA DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO DANOSO - PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - MANUTENÇÃO - ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - Com base no princípio "tempus regit actum", o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata, sendo essa norma positivada no art. 14 do CPC vigente - Como a ação foi ajuizada na vigência do atual Código de Processo Civil e após a edição da Súmula 529 do STJ, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, conforme o art. 927, IV, do CPC, é inegável que esse precedente de caráter processual se aplica ao caso, sendo irrelevante a jurisprudência predominante à data do evento danoso - Deve ser mantida a extinção do processo por ilegitimidade passiva da Seguradora ré, nos termos da súmula nº 529 do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento, segundo o qual "no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano". (TJ-MG - AC: 10000221464803001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003680-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[REZIEL JUNIOR SANTI - CPF: 828.440.201-78 (RECORRENTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023